Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal inviabiliza o seguimento dos apelos constitucionais.
II – Agravos internos conhecidos e não providos.